Tribunal: TJDFT
Processo: 0713776-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DECLARADA DE OFÍCIO. FORO ALEATÓRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, ao reconhecer, de ofício, a incompetência territorial Juizado Especial Cível de Brasília, sob o fundamento de que as partes não residem na circunscrição e que a obrigação deve ser cumprida junto ao DETRAN/GO.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o juízo de origem possui competência para processar e julgar a demanda, considerando as regras de competência territorial aplicáveis aos Juizados Especiais Cíveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 4o da Lei 9.099/1995, a competência dos Juizados Especiais Cíveis fixa-se, em regra, pelo domicílio do réu, sendo facultado ao autor ajuizar a ação no local do cumprimento da obrigação ou em seu domicílio, quando se tratar de reparação de dano.
4. No caso, nenhuma das partes reside em Brasília, a obrigação não necessita ser cumprida na localidade e o foro de eleição não possui pertinência com o domicílio ou a obrigação, não produzindo efeito (CPC, art. 63, § 1o).
5. Configurada a hipótese de ajuizamento em foro aleatório, admite-se a declaração de incompetência territorial de ofício e a extinção do feito, nos termos do art. 63, § 5o, do CPC c/c art. 51, III, da Lei 9.099/1995.
6. Possibilidade de ajuizamento da ação no foro do domicílio do réu ou na circunscrição judiciária do Gama/DF, onde reside a recorrente, em razão do pedido de reparação de danos morais.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sem custas e sem honorários advocatícios, diante da não apresentação de contrarrazões.
____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/1995, art. 4o e art. 51, III; CPC, art. 63, §§ 1o e 5o.